Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722685-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TROPICAL VEICULOS LTDA AGRAVADO: CLAUDIO TOMAZ DA SILVA, ELISAMAR KEILA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TROPICAL VEÍCULOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0710262-62.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido liminar vindicado pela parte embargante, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em síntese, a parte agravante sustenta que adquiriu o referido veículo em 7/2/2025, de forma regular, mediante pagamento bancário, com a devida emissão da ATPV-e em seu nome, bem como laudo cautelar que atestou a inexistência de quaisquer restrições sobre o bem. Afirma que, no momento da aquisição, não havia registro de bloqueio judicial ou administrativo no sistema RENAJUD, sendo a restrição inserida apenas em 11/2/2025, ou seja, após a conclusão da transação. Ressalta, ainda, que o veículo foi posteriormente revendido a terceiro, cliente da empresa, o qual, ao tentar efetuar a transferência da propriedade, foi surpreendido com a existência de bloqueio judicial de circulação e transferência, ocasionando prejuízos à atividade comercial da agravante, bem como risco de responsabilização civil frente ao comprador final. Diante desse cenário, afirma que opôs Embargos de Terceiro, nos quais pleiteou, em caráter de urgência, a concessão de tutela provisória para o levantamento da restrição judicial, com base na alegação de que a agravante é terceira de boa-fé, todavia, o pedido liminar foi indeferido pelo Juízo a quo. Ressalta a boa-fé na aquisição do bem, a inexistência de restrições à época da compra, bem como o perigo de dano irreparável, representado pela impossibilidade de circulação e transferência do veículo, o que compromete diretamente sua atividade empresarial e expõe a empresa a eventuais ações indenizatórias por parte do comprador final. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da restrição judicial (RENAJUD), no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela de urgência ora vindicada. Preparo recolhido no ID 72631890 e ID 78630955. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade de bloqueio de circulação, via sistema RENAJUD, do veículo objeto da lide. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 236023240 – autos de origem): Associem-se os autos de no 0710257-40.2025.8.07.0020; 0710262-62.2025.8.07.0020; e 0710394-22.2025.8.07.0020. No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo. Indefiro, assim, o pedido liminar. RECEBO OS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 676 do CPC. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC). Feito, ao embargante para se manifestar em 15 (quinze) dias. Na oportunidade, as partes deverão especificar as provas que pretendam produzir, em futura e eventual dilação probatória, indicando desde logo seu objeto e finalidade. Após, anote-se conclusão para saneamento do feito. (destaques no original) O Sistema RENAJUD, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, constitui-se em ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – Denatran, possibilitando consultas e envio, em tempo real, de ordens judiciais de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional do Registro Nacional de Veículos Automotores. De acordo com o Regulamento do RENAJUD, são formas possíveis de restrição: Art. 7o A restrição de transferência impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM. Art. 8o A restrição de licenciamento impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM. Art. 9o A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. Assim, vislumbra-se que o objetivo da implementação do sistema RENAJUD é justamente prestigiar os princípios da celeridade e economia processual, de modo a garantir maior efetividade às tutelas jurisdicionais, sobretudo nas ações executivas. Com efeito, conquanto esteja consagrado no ordenamento o princípio da menor onerosidade para o devedor, que visa evitar o abuso de direito na expropriação de bens, não se pode esquecer que, por força do princípio da máxima efetividade do processo, a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, o qual tem direito à tutela jurisdicional efetiva, com vistas à satisfação completa da dívida existente. Dessa forma, considerando que incumbe ao magistrado adotar as medidas tendentes ao cumprimento de suas decisões e que a restrição total sobre o veículo é instrumento assegurado legalmente e posto à disposição do Juízo por meio do sistema RENAJUD, não se discute que o bloqueio de circulação é, sim, medida adequada para garantir a efetividade da medida constritiva determinada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0756863-46.2022.8.07.0016. Para além, a imposição de restrições tanto à transferência quanto à circulação do veículo foi uma medida cautelar adotada com o objetivo de garantir o cumprimento da sentença judicial, especialmente diante da dificuldade anterior em localizar o bem litigioso. Essa providência é adequada para impedir que o automóvel seja novamente vendido ou transferido a terceiros, resguardando assim os interesses da parte credora até a completa satisfação da obrigação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFERIDA A SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO. ART. 678 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA QUE NÃO REPRESENTA PREJUÍZOS IMEDIATOS À POSSE E À ALEGADA PROPRIEDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Se há dúvidas sobre a eficácia do negócio jurídico de compra e venda de veículo apontado nos autos dos embargos de terceiro e se a medida constritiva configura mera restrição de transferência, sem representar prejuízos imediatos à posse (circulação) ou à alegada propriedade do terceiro embargante, a constrição deve ser mantida até que seja realizada a devida instrução probatória, com análise aprofundada dos fatos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1814324, 0746972-15.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISPUTA. POSSE. PROPRIEDADE. VEÍCULO. RESTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. (...) 3. É preciso afastar qualquer dúvida inerente à real propriedade do veículo automotor antes de remover a restrição de transferência de propriedade, considerando que a mera tradição pode influenciar no esvaziamento da medida constritiva. 4. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito, após a dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1835160, 0752007-53.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 9 de junho de 2025 18:47:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador